Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706417-67.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HELENA MARIA DOS SANTOS BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDRAL, contra acórdão de ID – 38629838. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39446198. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se HELENA MARIA DOS SANTOS BRANDAO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2022 14:48:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador